Tribunal: TJMT
Processo: 1040107-18.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040107-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[THALLYSON TAVARES DE OLIVEIRA - CPF: 129.833.874-37 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e de execução penal. Agravo de execução penal. Indeferimento de emissão de carteira individual de visitante à companheira do reeducando. Requisito objetivo não preenchido. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de autorização de emissão de Carteira Individual de Visitante - CIV - visando a concessão do direito de visitas ao reeducando.

II. Questão em discussão

Proporcionalidade da decisão que indeferiu o direito de receber visitas.

III. Razão de decidir

1. O direito de visitação familiar previsto no art. 41, inc. X, da LEP, não possui caráter absoluto e pode ser restringido quando a visitante possui condenação criminal por crime doloso.

2. A negativa de emissão de Carteira de Visitante fundamentada em normas de segurança interna e em risco à ordem pública mostra-se legítima e proporcional.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A restrição ao direito de visitação afigura-se legítima quando demonstrados elementos concretos que indiquem risco à ordem e à segurança do estabelecimento prisional.

2. A existência de condenação criminal definitiva da visitante por tráfico de drogas, especialmente quando praticado em ambiente prisional, autoriza o indeferimento da expedição da Carteira Individual de Visitante (CIV).

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 41, X e § 1º, e 66; Instrução Normativa nº 007/2019/SAAP/SESP, art. 5º, VI e art. 48.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.604.272/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 19.05.2020; STJ, RMS 56.152/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 13.04.2018; STJ, RMS 66.541/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, j. 06.05.2022; TJMT, AgExPe 1006589-37.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 16.05.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1040107-18.2025.8.11.0000 - COMARCA DE ÁGUA BOA

AGRAVANTE(S):

THALLYSON TAVARES DE OLIVEIRA

AGRAVADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Agravo interposto por THALLYSON TAVARES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa, nos autos de execução penal (SEEU 2000016-82.2025.8.11.0026), que indeferiu pedido de emissão de Carteira Individual de Visitante - CIV - (ID 328396860 – fls. 28/34).

O agravante sustenta que a decisão seria desproporcional porque
“o fato de o visitante estar cumprindo pena em regime aberto não constitui fundamento idôneo para o indeferimento do direito de visita”.

Pede provimento para
“assegurar ao agravante o direito de visitas de sua companheira”
(ID 328396860 – fls. 36/40).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ÁGUA BOA pugna pelo desprovimento (
ID 328396860 – fls. 44/47
).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (
ID 328396860 – fl. 52
).

A i. 29ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA DE VISITANTE. Pleito de concessão de direito de visita - Direito não absoluto nem ilimitado - Consideração de particularidades concretas - Companheira do agravante que possui condenação por tráfico de drogas - Crime praticado nas dependências da unidade prisional - Necessidade de preservar a segurança e a disciplina do estabelecimento prisional - Decisão a ser mantida - Julgados do STF, STJ e TJMT - Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça - ID 334489374)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 2.10.2025, o agravante requereu a confecção da carteira de visitante de Graciele de Paula Sorte [companheira do agravante] ao argumento de
“assegurar o seu direito de visita”
(ID 328396859 – fls. 230/236).

Em 21.10.2025, o Juízo da Execução Penal indeferiu pedido de visita em favor do agravante nos seguintes termos:

“[...] I) DA VISITA SOCIAL DE FAMILIAR AO REEDUCANDO PRESO NA UNIDADE PRISIONAL

Compulsando os autos, a Defensoria Pública (Defesa também da companheira do reeducando), Sra. GRACIELE DE PAULA SORTE, requereu autorização judicial para confecção de carteira de visitante junto à Secretaria de Administração Penitenciária e instruiu documentos (seqs. 47.2, 47.3, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.8 e 47.9).

Denoto que o Ministério Público opinou contrariamente ao pedido da postulante, pugnando que ela possui condenação por crimes relacionados ao tráfico de drogas, sendo que foi condenada na ação penal nº 1003317-40.2024.8.11.0042 (sob autos de execução penal n.º 2000391-35.2025.8.11.0042) (seq. 73.1).

Pois bem. Passo a decidir o pedido.

Tenho que não assiste razão ao acolhimento do pedido da postulante. Explico as razões.

Nesse diapasão, é certo que compete ao Juízo da Execução Penal, a qualquer tempo, decidir quanto ao cumprimento da pena, fiscalização da execução e principalmente zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança .

Além do mais, é competência do Juízo da Execução Penal e a Corregedoria do Presídio Penal, nos termos da legislação da execução penal.

Nesse sentido, é o que prescreve o art. 66, da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal). Vejamos: [...]

No caso em exame, no que pertine ao pedido de visitação à Unidade Prisional, os direitos da pessoa presa encontram-se descritos no art. 41, da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), sendo que o inciso X está o previsto do direito de visitas de cônjuge, companheiro(a), parentes e amigos em dias determinados.

Entretanto, esse mesmo dispositivo também prevê no art. 41, § 1º, que o direito à visitação não é absoluto e irrestrito, podendo ser restringido ou suspenso, mediante ato devidamente fundamentada pelo Juízo da Execução Penal.

Nesse cenário, portanto, é imprescindível analisar a conveniência do exercício do direito de receber visita no caso concreto, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Inicialmente, a postulante GRACIELE DE PAULA SORTE, companheira do reeducando em tela, possui condenação decorrente dos autos da Ação Penal nº 1003317-40.2024.8.11.0042, na 13ª Vara Criminal de Cuiabá/MT.

No referido processo, GRACIELEfora condenada pelo delito de tráfico privilegiado, a pena de 01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 290 (cento e sessenta e seis) dias-multa, cuja sentença, após recurso desprovido, transitou em julgado no dia 03/02/2025. Inclusive, há Guia de Execução Definitiva expedida (nº 2000391-35.2025.8.11.0042).

Acerca dos procedimentos para realização de visitas sociais e a confecção de carteira de visitantes nas Unidades Prisionais do Estado de Mato Grosso estão previsto na Instrução Normativa nº 007/2019/SAAP/SESP.

O art. 48 da Instrução Normativa nº 007/2019/SAAP/SESP dispõe sobre a proibição emissão de carteira de visitantes e as sanções de visitação nos estabelecimentos penais em casos de familiar visitante ter cometido ato ilícito, inclusive, como porte de drogas ilícitas. [...]

Logo, diante do contexto apresentado, aliada à existência de circunstâncias específicas que possam comprometer a preservação da ordem, da disciplina e da segurança do estabelecimento prisional, entendo pelo indeferimento do pedido formulado.

Ante ao exposto e em consonância com o parecer ministerial retro, diante das peculiaridades do caso concreto, indefiro o pedido formulado no seq. 47.2, por não ser um direito absoluto (art. 41, §1º, da LEP), e, por conseguinte, nego à concessão de visita social na unidade prisional local da postulante GRACIELE DE PAULA SORTE, na condição de companheira do reeducando THALLYSON TAVARES DE OLIVEIRA, diante da ausência de preenchimento dos requisitos objetivos e o rol de proibições de visitação, [...]”
(Silvana Fleury Curado, juíza de Direito – SEEU nº 2000016-82.2025.8.11.0026 - mov. 75.1)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido de confecção da Carteira Individual de Visitante (CIV) em favor de Graciele de Paula Sorte [companheira do agravante] sob assertiva de existência de
“circunstâncias específicas que possam comprometer a preservação da ordem, da disciplina e da segurança do estabelecimento prisional”
.

No caso, a companheira do reeducando, Graciele de Paula Sorte, cumpre pena definitiva por tráfico de drogas privilegiado, consoante executivo de pena [SEEU nº 2000391-35.2025.8.11.0042], a elidir concessão da Carteira Individual de Visitante por ausência de requisito objetivo [certidão negativa criminal].

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“a decisão está fundamentada em elementos concretos e idôneos, notadamente pelo fato de Graciele de Paula Sorte [companheira do agravante], possuir condenação transitada em julgado por tráfico de drogas, cujo crime fora praticado nas dependências de estabelecimento prisional”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça - ID 334489374).

Frise-se que o direito do reeducando receber visitas (LEP, art. 41, X) não é absoluto,
“devendo ser ponderado diante das peculiaridades do caso concreto”
(STJ, AgRg no AREsp 1604272/DF – Rel. Min. Nefi Cordeiro, 19.5.2020).

Não bastasse, a Instrução Normativa nº 007/2019/SAAP/SESP dispõe ser necessária à certidão negativa para o cadastro e emissão da Carteira Individual de Visitante (art. 5º, VI).

O c. STJ possui entendimento de que
"o direito do preso de receber visitas, assegurado pelo art. 41, X, da Lei de Execucoes Penais (Lei 7.210/1.984), não é absoluto e deve ser sopesado, de acordo com a situação específica vivenciada no caso concreto, em conjunto com outros princípios, dentre os quais o que visa a garantir a disciplina e a segurança dentro dos estabelecimentos prisionais”
(RMS 56.152/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 13.4.2018; RMS: 66541 SP 2021/0152961-4, Relator: Olindo Menezes, Sexta Turma, 6.5.2022).

Em situação semelhante, decidiu esta e. Câmara:

“O direito de visitação familiar previsto no art. 41, inc. X, da LEP, não possui caráter absoluto e pode ser restringido quando a visitante possui condenação criminal por crime doloso. A negativa de emissão de Carteira de Visitante fundamentada em normas de segurança interna e em risco à ordem pública é legítima e proporcional.”
(AgExPe nº 1006589-37.2025.8.11.0000, Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 16.5.2025)

Logo, a decisão agravada deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025